Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1015800-81.2019.8.11.0041
RECORRENTE: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75098475) interposto por MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 70180487):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1015800-81.2019.8.11.0041, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO, contra a decisão monocrática que, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente e deu provimento ao recurso interposto pela Recorrida , com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para: “a) manter os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário no 391221109 (ID no 51765383) em discussão na forma contratada. b) manter as tarifas denominadas: registro de contrato , avaliação do bem, assim como o seguro prestamista nos valores contratados. c) condenar a parte requerida a arcar com a integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados no percentual de 15% do valor da causa atualizada já incluídos os recursais, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita. No mais, permanece a sentença recorrida”.
O Recorrente alega violação aos artigos 141, 490, 492 1.010, III, 1.021, § 1o, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) de agravo interno reunia todos os requisitos legais de admissibilidade, especialmente a dialeticidade, ou seja, fundamentação específica às razões de decidir atacada”.
Assevera que: “a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita, eis que reformou a sentença em ponto que não houve recurso próprio. Assim, o agravo de instrumento que lhe seguiu explicitou tal vício, postulando sua cassação”.
(...). a matéria relativa à cobrança de juros diversos do contratado não foi devolvida ao Tribunal.
Recurso tempestivo (id 75142452).
Contrarrazões no id 78149461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 141, 490, 492 1.010, III, 1.021, § 1o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM TERMINAL PORTUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A alegada afronta a lei federal (arts. 489 e 1.022 do NCPC) não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. (...).
6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça